Tribunal: TJSP
Processo: 2298160-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaú contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, suspendendo medidas de desocupação de terreno e "boxes" na área "Ceasinha". O município alega revogação de alvará e autorização de uso desde 1997, sustentando a precariedade

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaú contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, suspendendo medidas de desocupação de terreno e "boxes" na área "Ceasinha". O município alega revogação de alvará e autorização de uso desde 1997, sustentando a precariedade da permissão de uso e prejuízo ao interesse público pela ocupação irregular.
II. Tema em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu a liminar para suspender a desocupação, considerando a alegada revogação das autorizações de uso e o periculum in mora inverso.
III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento limita-se à análise da decisão liminar, sem adentrar no mérito das demais questões do processo.
4. Não foram apresentados argumentos suficientes para reformar a decisão liminar, que se baseou na ausência de periculum in mora em favor do agravante e na consolidação fática da ocupação ao longo de quase três décadas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Tese de julgamento: 1. A manutenção da decisão liminar é justificada pela ausência de urgência contemporânea e pela necessidade de instrução processual completa. 2. A alteração abrupta do status quo poderia causar danos irreversíveis aos impetrantes.
6. Recurso desprovido.